Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES PAGOS EM FAVOR DA ALIMENTADA. DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO. VALORES. IRREPETIBILIDADE. UTILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na determinação da prestação de contas dos alimentos. 1.2. Nesta sede, o agravante requer que a alimentada apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, relatório da prestação de contas de tudo que foi pago e revertido em favor da alimentada/autora nos 2 (dois) últimos anos, ou que seja reduzida o valor da pensão fixada provisoriamente e de forma presumida para a quantia de R$ 3.000,00.
2. Aquele que presta alimentos não detém interesse processual em requerer prestação de contas em face da mãe da alimentada, porquanto ausente a utilidade do provimento jurisdicional invocado, notadamente porque quaisquer valores que sejam porventura apurados em favor do alimentante, estarão cobertos pelo manto do princípio da irrepetibilidade dos alimentos já pagos. 2.1. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A ação de prestação de contas tem a finalidade de declarar a existência de um crédito ou débito entre as partes. 3. Nas obrigações alimentares, não há saldo a ser apurado em favor do alimentante, porquanto, cumprida a obrigação, não há repetição de valores. 4. A ação de prestação de contas proposta pelo alimentante é via inadequada para fiscalização do uso de recursos transmitidos ao alimentando por não gerar crédito em seu favor e não representar utilidade jurídica. 5. O alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em juízo com ampla instrução probatória. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1637378/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/03/2019).
3. Recurso improvido.